Tribunal: TJES
Processo: 5017069-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017069-94.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CONCEICAO PAIVA e outros (2)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5017069-94.2025.8.08.0030

RECORRENTE: SÉRGIO CONCEIÇÃO PAIVA, MAYARA DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO FÓRUM. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DO TEMPO DE CONEXÃO. PASSAGEIRO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não comparecimento à audiência de conciliação. Os autores alegam que compareceram ao Fórum na data e horário designados, comprovando sua presença por meio de registro de entrada. No mérito, sustentam que as rés promoveram alteração unilateral do voo originalmente contratado, impondo conexão excessivamente prolongada em período de intensa movimentação aeroportuária, sem observância das necessidades especiais de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência à audiência deve ser mantida diante da comprovação do comparecimento dos autores ao Fórum; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito; e (iii) determinar a responsabilidade das rés pela alteração unilateral dos voos e pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente em razão da condição especial do filho menor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autores comprovaram satisfatoriamente seu comparecimento ao Fórum na data e horário da audiência, afastando a caracterização de desídia processual e tornando indevida a extinção do feito sem resolução do mérito. O processo encontra-se devidamente instruído, inexistindo necessidade de dilação probatória, circunstância que autoriza a aplicação da teoria da causa madura para imediato julgamento do mérito.

A companhia aérea alterou unilateralmente o itinerário originalmente contratado, impondo tempo de conexão substancialmente superior ao previsto, sem apresentar solução adequada às necessidades dos consumidores.

A documentação médica comprova que o filho menor dos autores é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância que exige especial atenção quanto à previsibilidade da viagem e à exposição a longos períodos de espera em aeroportos.

A alteração do voo e a imposição de espera excessiva revelam falha na prestação do serviço de transporte aéreo, configurando defeito do serviço apto a ensejar responsabilidade civil objetiva da transportadora.

Os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente diante da vulnerabilidade da criança com necessidades especiais, caracterizando dano moral indenizável.

A empresa Decolar atuou exclusivamente como intermediadora da venda das passagens aéreas, sem participação na execução do transporte ou na alteração dos voos, circunstância que afasta sua responsabilidade pelos danos decorrentes da remarcação promovida pela companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do comparecimento da parte ao Fórum na data e horário da audiência afasta a extinção do processo por ausência injustificada. A teoria da causa madura aplica-se aos Juizados Especiais quando o processo se encontra suficientemente instruído para julgamento imediato do mérito. 2. A alteração unilateral de voo que impõe tempo excessivo de conexão configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 3. A condição de passageiro portador de Transtorno do Espectro Autista impõe ao fornecedor dever reforçado de observância das necessidades especiais do consumidor. 4. A submissão de passageiros, inclusive criança com TEA, a alteração substancial do itinerário e espera excessiva gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.032.654/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2023; STJ, REsp nº 2.082.256/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.09.2023.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação em que os autores relatam que planejaram viagem com antecedência de três meses, com voos operados pela ré LATAM. A compra antecipada se deu em razão de atender as necessidades do filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Todavia, para surpresa e indignação dos autores, a Decolar comunicou, de maneira unilateral e injustificada, a intenção de alterar o voo, impondo uma escala de 28 (vinte e oito) horas em um período de grande movimentação aeroportuária (31/12).

Sustentam que tentaram resolver de forma administrativa, mas não obtiveram êxito. Apenas foram oferecidas alternativas que não atendiam às necessidades especiais do filho menor.

Foi deferida tutela de urgência de forma que as requeridas restabelecem as condições originais da viagem ou que apresentassem opções de voo que atendessem às necessidades especiais do filho dos requerentes (ID 19770412).

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que os autores não compareceram na audiência designada (ID 19770438).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustentam que compareceram para a audiência na data designada, porém a Secretaria da Unidade Judiciária deveria ter feito o pregão como de costume, ou seja, nos dois corredores do fórum, fato que não ocorreu e prejudicou a parte autora que estava no antigo corredor onde era o segundo juizado especial. Os recorrentes anexaram imagem demonstrando o registro de entrada no Fórum, com dia e hora. Requerem a reforma da sentença, de forma que pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As partes requeridas apresentaram contrarrazões (ID 19770452 e 19770449) pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência econômica dos recorrentes, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

I – Da aplicação da Teoria da Causa madura e julgamento do mérito

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os recorrentes apresentaram justificativa plausível para a ausência à audiência de conciliação designada, comprovando de forma satisfatória seu comparecimento ao Fórum na data e horário compatíveis com o ato processual, conforme demonstrado pelo respectivo registro de entrada. Nesse contexto, não se revela adequada a penalidade processual aplicada, uma vez que os elementos coligidos aos autos evidenciam a inexistência de desídia ou abandono da causa. Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito merece reforma.

Verifica-se que o processo se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos. O conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento deste Juízo, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Assim, aplicável ao caso a
teoria da causa madura
, que autoriza o julgamento imediato do mérito quando a demanda estiver em condições de pronto julgamento, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Desse modo, afasto a extinção do feito e passo à análise do mérito.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
ANTE A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA
. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1 .013, § 3º, DO CPC. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . ASSINATURAS DIVERGENTES. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001054-48.2021 .8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J . 22.02.2023) (TJ-PR - RI: 00010544820218160097 Ivaiporã 0001054-48.2021 .8.16.0097 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2023)

II – Da ilegitimidade passiva da DECOLAR

In casu
, a Decolar sustenta sua ilegitimidade passiva, assevera que as alterações e remarcações de voo, bem como reembolso de valores, se tratam de decisões da Companhia Aérea, jamais da empresa intermediadora. Aduz que seu papel é apenas como intermediadora no processo de aquisição pelos consumidores.

A empresa ré Decolar atuou unicamente como agência de viagens online, limitando-se à intermediação da venda das passagens aéreas, sem integrar, portanto, a cadeia de fornecimento diretamente responsável pela execução do serviço de transporte. Nessas condições, não há como imputar-lhe responsabilidade pela remarcação unilateral dos voos, evento este atribuível exclusivamente à companhia aérea.

Na condição de mera intermediadora, a ré Decolar prestou adequadamente o serviço que lhe competia — a emissão dos bilhetes aéreos — não havendo nos autos qualquer indício de defeito em sua atuação. Assim, incide, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de defeito e ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade solidária da agência de turismo em hipóteses como a dos autos, nas quais sua atuação se limitou à intermediação da venda da passagem aérea:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO . PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1 . Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART . 14, § 3º, DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA . NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ . Novo exame do feito. 2. "Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. ( ...) 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo" (REsp 2.082.256/SP, Rel . MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2023, DJe de 21/09/2023). 3. No caso, o recurso especial merece ser provido para, reconhecida a ofensa ao art. 14, § 3º, do CDC, reformar o v . acórdão estadual, para concluir que a ora agravante - agência de viagens - não responde por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo dos ora agravados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO . ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo . 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4 . Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Portanto, reconheço a ausência de responsabilidade solidária pelos prejuízos experimentados pelos consumidores, razão pela qual entendo pela sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda.

III – Da falha na prestação do serviço

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. O fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive, com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o itinerário originalmente contratado pelos autores previa conexão na cidade de Brasília/DF com tempo de espera aproximado de 1h55min (ID 19770399). Todavia, em razão da reacomodação promovida pela companhia aérea, os passageiros foram submetidos a novo itinerário que implicaria permanência em trânsito por aproximadamente 26h50min (ID 19770392), período significativamente superior ao inicialmente contratado e manifestamente.

Ademais, os autores acostaram aos autos documentação médica que comprova que o filho menor é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (ID 19770398). Tal circunstância confere especial relevância aos transtornos decorrentes da alteração unilateral do voo, porquanto pessoas com necessidades especiais frequentemente demandam previsibilidade de rotinas, ambientes adequados e menor exposição a situações de estresse prolongado. Nesse contexto, a submissão da criança a período excessivamente longo de espera em aeroporto mostra-se incompatível com suas condições particulares de saúde, agravando os prejuízos experimentados pela família e evidenciando a inadequação da solução oferecida pela transportadora.

Paralelamente, em contestação, a empresa ré LATAM, consignou que diante da necessidade de readequação da malha aérea, o voo dos recorrentes/autores precisou ser alterado.

A par das mencionadas inconsistências, ainda que se considere como causa da remarcação do voo a readequação do tráfego aéreo, é consolidado na jurisprudência pátria que tal hipótese caracteriza-se como fortuito interno, isto é, consiste em risco que integra a própria atividade desenvolvida pela empresa transportadora, não podendo este fato ser arguido como excludente de responsabilidade para fins de afastar o dever de reparação, se verificado a existência de dano. Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DECORRENTE DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a LATAM a pagar: "1 - indenização por danos materiais, na quantia de R$557,60, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir do efetivo desembolso (13/9/2023- id177607648, página 6/25), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 2 - indenização por danos morais, na quantia de R$2.000,00, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento." 2. Em suas razões recursais a recorrente pugna pela majoração do valor da condenação por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o valor arbitrado é irrisório. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 58692893). 4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos. 2.º e 14, do CDC). 5. Na origem, a autora alega que adquiriu passagem aérea da LATAM, trecho Brasília (DF)/Jaguaruna (SC), com conexão em Guarulhos (SP), e depois de feito o embarque, referente ao segundo trecho da viagem, foi informada de sua reacomodação em outro voo, partindo do aeroporto de Congonhas (SP). Que não teve tempo hábil e perdeu o embarque, ocasião em que foi reacomodada em voo previsto para o dia seguinte, atrasando a viagem em aproximadamente 17 (dezessete) horas. 6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. 7. O atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, o atraso ocorrido não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano causado (art. 14, §3.º, do CDC). 8. No caso, a autora foi surpreendida com a alteração do voo contratado depois do embarque e teve que se deslocar para outro aeroporto. Ademais, em virtude do deslocamento via terrestre, não teve tempo hábil para o embarque e, reacomodada pela segunda vez em outro voo, chegou ao destino no dia seguinte ao contratado, situação que frustrou sua legítima expectativa e vulnerou atributos de sua personalidade. 9. Nesse contexto, o valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais. 10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.(Acórdão 1869304, 07640004520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) pelos danos materiais sofridos pelos autores e não aos danos morais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50143038). Custas e preparo recolhidos (IDs 50143039, 50143040, 50143041 e 50143042). 3. Em suas razões recursais, os autores insurgem contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação a título de danos morais. Alega que a ré alterou seu voo de forma arbitrária e unilateral, sem comunicação prévia, sem opção de escolha de outro voo, com atraso e falta de assistência material, o que não pode ser considerado mero dissabor da vida cotidiana, mas sim um descaso com o consumidor. Afirmou que devido a atitude da ré, perdeu mais de 8(oito) horas de trabalho, gerando prejuízo, além do desgaste físico e emocional. 4. Em contrarrazões, a empresa ré aduz que o recurso interposto não observa o princípio da dialeticidade, pois a recorrente se limitou a replicar as questões indicadas na petição inicial. Afirmou que a alteração do voo dos autores ocorreu devido a problemas de malha aérea que impossibilitou pousos e decolagens, sendo que a recorrida prestou auxílios aos autores, de modo a realocá-los em novos voos e fornecer alimentação necessária. Sustentou que os fatos não geraram qualquer dano moral que justifique o elevado valor requerido (R$ 10.000,00 para cada autor) e que está nítido o objetivo de se enriquecer por meio da ação judicial. 5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) 7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC). 8. No caso, os autores adquiriram passagens aérea de Brasília a Florianópolis para o dia 16/02/2023, saindo às 21h15 e volta em 26/02/2023, às 18h10, em voo direto. No entanto, dias após a compra, a empresa ré alterou o voo para mais de um mês depois, em abril de 2023, sendo que os autores entraram em contato e a empresa ré ajustou novamente as passagens. Novamente, o voo de ida sofreu alteração, de modo a antecipar o horário para às 13h40 do dia 16/02/2023, com conexão em São Paulo, fazendo com que os autores tivessem que readequar sua rotina ao novo horário imposto pela empresa ré, sendo que o trecho durou ainda mais por conta da ocorrência de conexão. 9. Quanto ao tema, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. Porém, no caso , restou comprovado que a companhia aérea recorrente não cumpriu com os horários previamente estabelecidos e contratados pelos autores, já que o voo foi alterado por duas vezes e somente remarcado novo voo com antecedência de mais de 7(sete) horas, além de uma conexão não contratada anteriormente, o que ocasionou rompimento da boa-fé contratual e expectativa do consumidor, passível de indenização a titulo de dano moral, pois a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração nos consumidores. Precedente desta Turma: (Acórdão 1247114, 07350879220198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Com efeito, a necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Nesse sentido, tem-se o julgado no (Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o dano moral suportado em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor. Cabe ressaltar que o fato de a companhia aérea ter realocado os autores em novo voo foi sopesado para a fixação do valor a ser pago a título de dano moral. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar à título de dano moral R$ 1.000,00 ( um mil reais), para cada autor. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (
Acórdão 1796110
, 07170446820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Restou suficiente e satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, bem como a ausência de atendimento e atenção às necessidades especiais do filho menor diagnosticado com TEA.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a
capacidade econômica das partes
, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o
caráter punitivo-pedagógico
, no sentido de reparar o dano,
inibir eventuais e futuros atos danoso
s, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pelos recorrentes, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Portanto, o recurso interposto pela autora merece provimento a fim de que seja reformada a sentença, com procedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Condenar a Ré TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser pago para cada autor. Os valores que deverão ser atualizados monetariamente e juros de mora, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), através da taxa SELIC deduzido o IPCA.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

b) Reconhecer a ilegitimidade passiva da ré DECOLAR. COM LTDA.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE EM PARTE

Processo:
5017069-94.2025.8.08.0030

Peço vênia ao e. Relator, Dr. Felipe Leitão Gomes, para divergir, em parte, do judicioso voto apresentado, restringindo minha divergência exclusivamente no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa DECOLAR. COM LTDA.

De início, destaco que acompanho integralmente o e. Relator quanto à aplicação da teoria da causa madura, ao reconhecimento da falha na prestação do serviço ocasionada pela alteração unilateral do voo e pela imposição de espera excessiva, bem como à fixação dos danos morais, especialmente considerando a vulnerabilidade e as necessidades especiais do filho menor dos autores, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Contudo, ouso divergir quanto à exclusão da agência de viagens do polo passivo da lide e à sua consequente isenção de responsabilidade.

O fundamento central desta divergência repousa no fato de que a DECOLAR, ao atuar como intermediadora na aquisição de passagens aéreas e pacotes turísticos via internet, não é uma "mera intermediadora", mas integra ativamente a cadeia de fornecimento de serviços. Com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade perante o consumidor é indiscutivelmente solidária.

Ademais, incide no caso vertente a Teoria do Risco da Atividade. Mesmo que o vício operacional, caracterizado nestes autos pela alteração drástica do itinerário original e longo tempo de conexão, seja proveniente de conduta ou reestruturação de malha da companhia aérea (TAM Linhas Aéreas S/A), a agência de viagens não é eximida de responsabilidade, uma vez que o risco da falha operacional é inerente ao seu modelo de negócio.

Observo que o eminente Relator colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastam a responsabilidade solidária de agências de turismo em hipóteses de simples intermediação na venda de passagens aéreas. No entanto, manifesto o humilde entendimento de que tais precedentes ostentam caráter persuasivo e não vinculante. Em prol da máxima efetividade da proteção constitucional conferida ao consumidor, preceito do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, deve-se excepcionalizar a aplicação de tais entendimentos, afastando a tese de "mera intermediação" e mantendo a responsabilidade solidária da agência a fim de facilitar a reparação integral dos prejuízos experimentados pela parte vulnerável.

Fica ressalvado, todavia, que a DECOLAR, após suportar os prejuízos causados aos consumidores na presente demanda, possui plenamente resguardado o seu direito de regresso contra sua parceira comercial causadora do dano (a transportadora aérea).

DISPOSITIVO DO VOTO DIVERGENTE

Diante do exposto,
VOTO no sentido de DIVERGIR EM PARTE
do voto do e. Relator, apenas para
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva da
DECOLAR. COM LTDA.
, mantendo-a no polo passivo da presente demanda.

No mérito, voto por
CONDENAR
a
DECOLAR. COM LTDA.
, de forma solidária com a
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
ao pagamento da indenização por danos morais em favor dos recorrentes, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, conforme quantum razoavelmente arbitrado no voto relator.

Acompanho o voto do e. Relator em relação aos parâmetros de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação, bem como quanto à ausência de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito